Tribunal: STF
Processo: Rcl 92665
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RECLAMADO. ARTIGO 988, §5º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA PARA IMPUGNAR CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO PELOS TRIBUNAIS DE ORIGEM. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.